Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016614-40.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VANIA LEDESMA NUNES MARCONDES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E CARTÓRIO DE PROTESTO. IPTU. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade da certidão de dívida ativa e condenou o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A recorrente pleiteia a reforma da sentença para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sustentando que seu nome foi indevidamente inscrito na dívida ativa e no cartório de protesto por débitos de IPTU referentes a um imóvel do qual nunca foi proprietária ou possuidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa e em cartório de protesto, por débito de IPTU de imóvel que não lhe pertence, configura dano moral passível de indenização; (ii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais, caso configurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na prestação de serviço é incontroversa, uma vez que o Município de Várzea Grande/MT reconheceu a indevida inscrição da autora na dívida ativa por débito de IPTU, não sendo proprietária do imóvel em questão.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral in re ipsa, isto é, que não necessita de prova específica do prejuízo, uma vez que a ofensa à honra e à imagem do autor é presumida.
5. A autora não possui outras anotações restritivas em seu nome, o que reforça o impacto negativo da inscrição indevida sobre sua honra e imagem.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da ofensa e a jurisprudência desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida de nome em dívida ativa e cadastros de inadimplentes, por débitos de IPTU de imóvel que não pertence ao inscrito, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 6.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016614-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA LEDESMA NUNES MARCONDES - CPF: 689.330.701-25 (RECORRENTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024